Tribunal: TJMT
Processo: 0000263-54.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000263-54.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON DE OLIVEIRA - CPF: 460.295.321-20 (APELANTE), DAVI CALIXTO DE OLIVEIRA - CPF: 012.454.981-00 (APELANTE), FABRICIO DOS REIS DE OLIVEIRA - CPF: 031.843.201-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOA (ART. 155, § 4o, IV DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE
– MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO
– PENA IMPOSTA – INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – ÓBICE DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA C DO CP – REGIME SEMIABERTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO –
SEGUNDO APELANTE
–
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DA SANÇÃO AMBULATORIAL – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
ESTABELECIDO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM MOTIVAÇÃO – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REAJUSTADA PARA O VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em se tratando de acusado
reincidente
, ainda que condenada à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena, ficando inviabilizada a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor da Súmula 269/STJ.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

Não havendo fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, é de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1o, do Código Penal).

A fixação da prestação pecuniária substitutiva em valor acima do mínimo previsto no art. 45, § 1o, do CP [1 (um) salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR).

“Não havendo fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, é de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1o, do Código Penal)”
(TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096).

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 0000263-54.2018.8.11.0055 (código 269257) que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, foram
Davi Calixto de Oliveira
e
Edson de Oliveira
condenados por infringência ao disposto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento das penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto (Davi Calixto de Oliveira) e 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta e pena pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos (id. 108064518, p. 113/128).

Inconformados, através da Defensoria Pública,
Davi Calixto de Oliveira
e
Edson de Oliveira
interpuseram recuso de apelação criminal (id. 10864518, p. 163).

Em suas razões pede a reforma da sentença para a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto em relação ao apelante
Davi Calixto de Oliveira
, bem como objetiva a redução da pena restritiva de direito de prestação pecuniária, eis que o apelante
Edson de Oliveira
não possui condições econômicas de pagar a pena imposta sem prejudicar o seu próprio sustento (id. 10864518, p. 164/168).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso da defesa (id. 108064521).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 109070979), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 155, §4o, IV, DO CP – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA COMO PENA ALTERNATIVA

– MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Davi Calixto de Oliveira
e
Edson de Oliveira
condenados por infringência ao disposto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento das penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto (Davi Calixto de Oliveira) e 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta e pena pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos (id. 108064518, p. 113/128).

O apelante
Davi Calixto de Oliveira
objetiva a reforma da sentença para a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. Por sua vez, pugna pela redução da pena restritiva de direito de prestação pecuniária, eis que o apelante
Edson de Oliveira
não possui condições econômicas de pagar a pena imposta sem prejudicar o seu próprio sustento (id. 10864518, p. 164/168).

Recurso de Davi Calixto de Oliveira.

No tocante à modificação do regime inicial de cumprimento de pena, a defesa pugna para a fixação do mais brando, ou seja, aberto,
já que a sentença não descreveu as razões adequadas para justificar a escolha do regime mais gravoso.

A teor do que preceitua o art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, os condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 04 (quatro) anos poderão, via de regra, dar início à expiação da reprimenda no regime inicial aberto, desde que não se trate de réu reincidente.

A propósito:

“Art. 33 – (...).

§ 2.o - (...).

c)

o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
”
– destaquei.

Emerge da sentença condenatória que o magistrado estabeleceu o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, em virtude da reincidência do apelante, vejamos:

“Considerando a
reincidência
do agente, a pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante a alínea “c” do § 2o do art. 33 do CP. a...”

Na hipótese, ao que se depreende do r. provimento jurisdicional monocrático, ao apelante
Davi Calixto de Oliveira
foi imposta pena de reclusão, no patamar de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. Todavia, como bem alinhavou o d. juízo sentenciante, cuida-se de réu
reincidente
na prática delitiva, cumprindo frisar que, já à época do fato sub judice, ocorrido 26 de fevereiro de 2018, o apelante ostentava no mínimo 01 (uma) outra condenação criminal definitiva em seu desfavor, derivada da ação penal Código 107645, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, pela prática do crime estampado no artigo 121, § 2o, incisos II e III c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 16 de maio de 2013.

Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ,
“fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”
.

De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que
“a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”
e
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

In casu
, apesar de presentes os requisitos objetivos (quantidade da pena) para cumprimento da reprimenda no regime aberto, não é possível fixar o regime mais brando porque o apelante demonstra não preencher as condições subjetivas previstas no §§ 2o, alínea
“b”
e 3° do artigo 33 do mesmo Diploma Legal, sendo-as imprescindíveis.

Abstrai-se que o apelante é
reincidente
, tendo o magistrado considerado tal circunstância como motivo suficiente para aplicar-lhe o regime
semiaberto
, mesmo sendo a pena aplicada inferior a 04 (quatro) anos.

Neste sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

...

7. Quanto ao regime prisional, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do CP...”
(HC 462.617/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. TENTADO. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A reincidência constitui fundamento apto a promover o recrudescimento do regime prisional, porém nos moldes da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A fixação de regime inicial fechado à réu mesmo que

reincidente condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, mostra-se desarrazoada, fazendo jus portanto ao regime inicial semiaberto.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 448.968/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/9/2018, DJe 24/9/2018).

Ainda,
“... é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”
(Súmula 269, Superior Tribunal de Justiça).

Nesse sentido, trago a escólio o seguinte julgado:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INTERMEDIÁRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SÚMULA N. 269/STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, sendo consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do Código Penal, e a pena privativa de liberdade for inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, afigura-se possível o estabelecimento do regime inicial semiaberto aos condenados reincidentes, como se deu no caso dos autos
. Inteligência da Súmula n. 269 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no Agravo em Recurso Especial n.o 1.199.852/SP (2017/0284173-1), Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data do Julgamento: 24 de abril de 2018) – grifei.

Aliás, vale dizer que a utilização da reincidência para manutenção do regime inicial semiaberto não gera dupla punição ao agente porque, além de ser elementar constitucional, cujo intuito é resguardar o princípio da individualização da reprimenda, os seus efeitos não alcançam o fato pretérito, mas, sim, o novo delito praticado, observado o lapso temporal previsto no art. 64 do Código Penal.

Desta forma,
em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu
reincidente
, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

No contexto das razões recursais, o apelante
Davi Calixto de Oliveira
prequestiona os artigos 59 e 33 e seus parágrafos, ambos do Código Penal.

Muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016).

Ainda,
seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo apelante, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

Desta forma, nego provimento ao recurso de
Davi Calixto de Oliveira
.

Recurso de Edson de Oliveira.

O apelante
pugna pela redução da pena restritiva de direito de prestação pecuniária, eis que não possui condições econômicas de pagar a pena imposta sem prejudicar o seu próprio sustento.

Emerge da sentença condenatória o seguinte:

“...

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO QUANTO AO RÉU EDSON DE OLIVEIRA

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal é de reclusão, de dois (02) anos a oito (08) anos, e multa.

A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus
antecedentes
são bons, eis que este é o único procedimento judicial em trâmite em seu desfavor.

Sua
conduta social
não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua
personalidade
.

Os
motivos
são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As
circunstâncias
são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As
consequências
do delito não se desgarram da normalidade.

O
comportamento da vítima
não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no quantum de
DOIS (02) anos de reclusão
.

Passando à
segunda fase
da fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena, razão pela qual, MANTENHO a reprimenda outrora imposta no montante de
DOIS (02) anos de reclusão
.

Indo à
terceira fase
da aplicação da pena, inexistem causas diminuição e de aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA
em DOIS (02) anos de reclusão
.

Pela mesma fundamentação,
CONDENO-O
ainda ao pagamento de
pena pecuniária
que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em
QUINZE (15) dias-multa, fixando o dia-multa em um vigésimo (1/20) do salário mínimo
vigente na data dos fatos (24/07/2017), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida no
REGIME INICIAL ABERTO
, consoante a alínea “c” do § 2o do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que o acusado não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2o c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade, imposta ao acusado, por
DUAS (02) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
, consistente em
prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, bem como, pena pecuniária, no importe de dois (02) salários mínimos
.

A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços também deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões do reeducando.
Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na hipótese prevista no § 4o do art. 44 do Código Penal
.

O acusado poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente qualquer dos fundamentos da prisão preventiva...”
(id. 108064518, p. 122/124).

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade do apelante por duas restritivas de direito, quais sejam, a prestação pecuniária no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos e a prestação de serviços à comunidade.

Concernente à redução da prestação pecuniária – dois salários mínimos – cumpre esclarecer que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se submete ao crivo do julgador, que dará a substituição levando em conta o critério legal da necessidade e da suficiência da pena para reprovação e prevenção do delito.

Acerca da matéria, Fernando Capez leciona que:

“[...] o montante será fixado livremente pelo juiz, de acordo com o que for suficiente para a reprovação do delito, levando-se em conta a capacidade econômica do condenado e a extensão do prejuízo causado à vítima ou seus herdeiros.”
(Curso de Direito Penal: Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2007, v. 1 p. 384)

O Parágrafo Primeiro do artigo 45 do Código Penal estabelece os limites mínimo e máximo a serem estabelecidos no caso de aplicação da prestação pecuniária,
in verbis
:

“A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. [...]”

Assim, a fixação em valor acima do mínimo previsto no artigo 45, § 1o, do Código Penal [01 (um) salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.4.2020).

Ao caso, aplicável os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“... A fixação da prestação pecuniária substitutiva em valor acima do mínimo previsto no art. 45, § 1o, do CP [1 (um) salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR).

“Não havendo fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, é de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1o, do Código Penal)”
(TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096).” (N.U 0002594-45.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

“... 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DA SANÇÃO AMBULATORIAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM ESTABELECIDO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM MOTIVAÇÃO – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REAJUSTADA PARA O VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. ...

2. Não havendo fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, é de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1o, do Código Penal)...”
(N.U 0011585-06.2013.8.11.0004, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

“Não havendo fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, é de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1o, do Código Penal)”
(TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096 – Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Primeira Câmara Criminal – 26.8.2016).

Assim, considerando-se que não há motivação específica para a fixação do quantitativo da prestação pecuniária tal como foi realizada pelo sentenciante que aplicou o valor unitário dos dias-multa próximo do seu menor quantitativo, solução outra não há a não ser redimensionar a pena substitutiva de prestação pecuniária para o mínimo legal, fixando-a no
quantum
correspondente a 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos.

Portanto, essa pena restritiva de direito deve ser readequada para 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante todo o exposto, em parcial sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal, tão somente para redimensionar sua pena substitutiva de prestação pecuniária para o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, em relação ao recurso de
Edson de Oliveira
e em relação ao recurso de
Davi Calixto de Oliveira
, mantendo o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, ante a reincidência, mantendo incólumes os demais termos da sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.o
0000263-54.2018.8.11.0055 (código 269257)
.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022